Tribunal: TJMT
Processo: 1033102-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033102-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECONHECIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial, por falta de exigência legal”
(TJ-MT - AC: 10096786220218110015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).

Ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033102-21.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: VICTOR RAMOS DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, ajuizada
VICTOR RAMOS DE CASTRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a revisão do contrato de cartão de crédito, nos seguintes termos: “
1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; 2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; 3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a instituição financeira apelante sustenta a inépcia da inicial, diante da irregularidade na representação processual da parte autora, sob o argumento de que “
o documento não contém firma reconhecida, nem tampouco contém poderes específicos e sobretudo diante do fato de que foi outorgada em 01/10/2019 e a demanda foi ajuizada em 01/002/2023, ou seja, 2 ANOS APÓS A OUTORGA, além de ter sido utilizada para o ajuizamento de diversas demandas, o que gera dúvida acerca do real patrocínio lançado pela parte autora
” (sic).

Alega, também como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento que arrematou apenas parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que entende que não pode responder sobre questões anteriores à arrematação.

No mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados, devolução dos valores e revisão contratual.

Argumenta que “
a parte autora realizou transações no cartão de crédito, o que afasta as alegações iniciais de que pretendia contratar modalidade de crédito distinta da que foi solicitada à instituição financeira. Fica claro que a realização de compras com o cartão aperfeiçoa, pela concordância expressa, a regular contratação do produto
” (sic).

Assevera que os descontos, resultantes de um contrato válido firmado entre as partes, não geram fundamentos para alegações de danos materiais, danos morais e restituição de valores.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 177821559).

O apelado apresentou contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença (id. 177821581).

O preparo foi recolhido (id. 178099153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte recorrente.

A instituição financeira apelante sustenta a inépcia da inicial, diante da irregularidade na representação processual da parte autora, sob o argumento de que o documento não apresenta firma reconhecida, carece de poderes específicos e que há um considerável intervalo entre a outorga do documento e a proposição da ação.

Ao dispor sobre a procuração para representação processual da parte por advogado, o art. 105 do CPC/2015 permite que o instrumento de mandato seja por instrumento público ou particular. Isto é, não há disposição legal quanto a necessidade de procuração por instrumento público.

Ademais, impende destacar que o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos advogados e o art. 654 do CC preceituam que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa, bem como não há exigência legal para o reconhecimento de firma do mandante.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REFEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – INDEFEIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial, por falta de exigência legal
.”
(TJ-MT - AC: 10096786220218110015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Logo,
não há que se falar em irregularidade na representação processual da parte autora.

Quanto à prejudicial de ilegitimidade passiva, razão não assiste ao banco apelante, haja vista que ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva
. (...).”
(N.U 1027142-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Logo,
rejeito a preliminar aviada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VICTOR RAMOS DE CASTRO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em suma, que no ano de 2008 fora ludibriado, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Narra que “
durante 15 (quinze) anos ininterruptos na folha de pagamento, sendo de julho de 2008 até julho de 2022, já foram descontadas 167 (cento e sessenta e sete) parcelas mensais da parte autora, que perfazem o valor atualizado de R$ 41.567,18 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), e sem previsão de quitação
” (sic).

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; 2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; 3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
” (sic).

Contra tal sentença se insurge a instituição apelante, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto adquirido uma vez que realizou diversas compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da legitimidade ou não da contratação a título de cartão de crédito consignado, uma vez que a parte autora afirma que fora ludibriada, já que imaginava estar contratando empréstimo consignado.

Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, em que pese, de fato, não ter apresentado o contrato, comprovou que a parte autora utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras, dentre elas: Appelt e Luz Ltda., Mercado Novo Horizonte, Barateiro Supermercado, Casa do Pedreiro, Boticário, Posto Barril, Loja Tropicana (ids. 177821530, 177821537 e 177821559), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘Não há que se falar em indução a erro do onsumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)’
(...).” (N.U 1025314-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(N.U 1017071-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerida, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023